Tribunal: TJMT
Processo: 1011686-77.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011686-77.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAIO GOMES DA SILVA - CPF: 057.070.521-51 (RECORRENTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA - CPF: 047.245.801-94 (RECORRENTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS - CPF: 057.496.961-62 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), 2a DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMÍCIDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP) DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE - CPF: 045.003.711-84 (RECORRIDO), MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO - CPF: 056.085.241-01 (RECORRIDO), CLEUZA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 468.860.871-34 (ASSISTENTE), VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE - CPF: 045.003.711-84 (VÍTIMA), MATHEUS CANDIDO DUARTE - CPF: 073.831.831-00 (ASSISTENTE), WALISSON JESUS DA SILVA (ASSISTENTE), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO (ASSISTENTE), VALDETE MENDES PEREIRA (ASSISTENTE), DÉBORA CAMILA DA SILVA ALVES SANTOS (ASSISTENTE), ANÉDIO OLIVEIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), ROSIMAR ALVES DE SOUZA (ASSISTENTE), VALMIR BARBOSA (ASSISTENTE), WAGNER VINÍCIUS PRADO BARBOSA (ASSISTENTE), JOELMA APARECIDA FERREIRA DO AMARAL (ASSISTENTE), JOÃO VITOR BARBOSA DA CRUZ (ASSISTENTE), JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA (ASSISTENTE), EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), ALESSANDRO CESAR DE SOUZA ROCHA (ASSISTENTE), SUELEM CRISTINA SANTOS DA SILVA (ASSISTENTE), CARLONE GARCIA VELASCO (ASSISTENTE), JEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA ANDRIELE DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS DE CAIO GOMES DA SILVA E WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA E PROVEU O RECURSO DE CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR
–
NULIDADE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
– ÁUDIOS ANEXADOS AOS AUTOS POSTERIORMENTE PELO AGENTE PÚBLICO A PEDIDO DO MAGISTRADO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – ANÁLISE COM O MÉRITO DA PRETENSÃO –
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

–
NÃO ACOLHIMENTO – PRONÚNCIA BASEADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA, ALÉM DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO –
RESTITUIÇÃO DO CELULAR
– INVIABILIDADE – PROCEDIMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE –
MÉRITO
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A IMPRONÚNCIA
ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A DOIS RECORRENTES –
PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE SEQUESTRO – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – COAUTORIA –
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
VINGANÇA QUE PODE CARACTERIZAR TORPEZA – ANÁLISE DA TORPEZA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DESFERIU VÁRIOS DISPAROS CONTRA AS VÍTIMAS –
MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
QUALIFICADORAS MANTIDAS POR NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES
– RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE INTERROMPER/CESSAR A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – REITERAÇÃO DELITIVA –
RECURSO DESPROVIDO EM RELAÇÃO A DOIS RECORRENTES
.

TERCEIRO RECORRENTE
– PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE
“OUVIR DIZER”
OU
“HEARSAY TESTIMONY”
– ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO
.

O artigo 234, do Código de Processo Penal,
“Se o Juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível.”
(
sic
).

A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, é de natureza recomendatória e não enseja a nulidade do ato automaticamente, em especial, se a decisão de pronúncia, não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em suficientes indícios de autoria e materialidade imputadas ao recorrente.

Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do CPP. (STJ, AgRg no Agravo em REsp no 1.259.357/AM)

Em relação a um dos recorrentes, apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico. Os testemunhos de
“ouvir dizer”
, denominados
“hearsay testimony”
, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp no 1827163).

Verifica-se que a defesa deixou de comprovar a propriedade do aparelho celular apreendido, bem como não promoveu a juntada da comprovação da origem lícita do bem (nota fiscal).

Não obstante, faz-se necessário que o pedido seja realizado de forma apartada, uma vez que a sua análise, por se tratar de interesse ligado à lide e à acusação, deve ser tratado de forma paralela a fim de não obstar os trabalhos e tirar o foco da ação principal.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do CPP. (STJ, AgRg no Agravo em REsp no 1.259.357/AM)

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.”
(TJMT, RSE no 143855/2017).

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

In casu
, o acusado, em tese, envolvido com associação criminosa, denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a sua situação de liderança na organização criminosa, demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (ART. 227 DA CF/88).

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 1011686-77.2023.8.11.0003 que tramitou pela 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, foram pronunciados
Clarisvaldo de Morais Freitas
para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática dos delitos tipificados nos art. 121, §2°, I e IV, vítima Marcos Gabriel Alves de Carvalho, art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite, todos do Código Penal, art. 14 da Lei n° 10.826/03 e art. 2°, §2°, da Lei n° 12.850/13, em concurso de pessoas e material de crimes;
Caio Gomes da Silva e Wesley Jackson Farias de Souza
pela prática dos delitos tipificados nos art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite, e art. 2°, §2°, da Lei n° 12.850/13, em concurso de pessoas e material de crime, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal (id. 195874042).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Wesley Jackson Farias de Souza
, interpôs recurso em sentido estrito (id. 195874056). Em suas razões requereu a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, bem como da impossibilidade de condenação com fundamento exclusivo nos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do recorrente. Afirma, ainda da inexistente=cia de laudo pericial da apreensão do celular do acusado, além da ausência da apreensão no cumprimento do mandado de busca e apreensão. Alternativamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que manifestamente improcedentes. Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva do acusado (id. 195874056).

Caio Gomes da Silva
, também inconformado com a decisão, interpôs recurso em sentido estrito (id. 195874061). Em suas razões requereu a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, bem como pela inexistência de prova da materialidade, eis que ausente o exame de corpo de delito. Alternativamente, pela desclassificação, ante a ausência de
animus necandi
no crime de tentativa de homicídio contra a vítima Valdeir. Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva do acusado (id. 195874064).

Também inconformado
Clarisvaldo de Morais Freitas
, interpôs recurso em sentido estrito. Nas razões recursais pugnou preliminarmente pela nulidade de juntada aos autos de áudios de WhatsApp, que não foi objeto de pericia e que violou a cadeia de custódia. No mérito, requereu a absolvição sumaria ou a despronúncia, eis que nenhuma testemunha mencionou o nome do recorrente como suposto autor dos delitos, além do que a vítima do delito de tentativa de homicídio reconheceu outra pessoa como autora do crime (id. 195874071).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito (id. 195874073).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 195874075).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da ilustre Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (id. 196623182), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso em Sentido Estrito – Recorrentes Pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado e outro consumado – Requerem:
Preliminar: Recorrente Clarisvaldo
– Ofensa ao regramento acerca da cadeia de custódia – áudio via WhatsApp juntado aos autos – ausência de perícia –
Preliminar rejeitada
– prova juntada nos autos e suscetível de conhecimento e exercício da plena defesa pelo recorrente.
1) Impronuncia, afastamento das qualificadoras e desclassificação
– os recorrentes sustentam a ausência de provas suficientes para sustentar a decisão de pronuncia – reconhecimento fotográfico e pessoal do recorrente Wesley que não obedeceu o regramento legal, ausência de reconhecimento pela vítima acerca da pessoa de Clarisvaldo como um dos autores do crime – o recorrente alega ausência de materialidade quanto ao crime de homicídio tentado praticado contra a vítima Valdeir, pois não houve exame de corpo de delito – ausência de animus necandi.
Descabimento
– Primeira fase do tribunal de júri, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, a regra processual é a pronuncia dos recorrentes. In dúbio pro societate e Soberania do Tribunal do Júri. In dúbio pro reo e presunção de inocência que, quando há indícios suficientes de autoria e materialidade e existência de qualificadoras, nesta fase do rito especial do tribunal do júri, prevalece a soberania dos veredictos, ou seja, prevalece a necessidade de pronunciar os acusados para que o Conselho de Sentença aprecie as provas e vote os quesitos.
2) Prisão preventiva
– os recorrentes requerem a revogação da prisão preventiva, ante a existência dos requisitos e fundamentação concreta para manter a medida cautelar gravosa –
Impossibilidade
– requisitos avaliados e presentes, ante a necessidade de proteger a ordem pública, mediante informações acerca da prática de crimes contra vida com permissão de facção criminosa.
Parecer pelo desprovimento dos recursos
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.o 1011686-77.2023.8.11.0003 que tramitou pela 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual foi
Clarisvaldo de Morais Freitas
pronunciado, para ser julgado perante o Tribunal Popular do Júri pela prática dos delitos tipificados nos artigo 121, §2°, incisos I e IV, vítima Marcos Gabriel Alves de Carvalho, artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite, todos do Código Penal e artigo 14 da Lei n° 10.826/03 e artigo 2°, §2°, da Lei n° 12.850/13, em concurso de pessoas e material de crimes;
Caio Gomes da Silva
e
Wesley Jackson Farias de Souza
foram pronunciados pela prática dos delitos tipificados nos artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite, e artigo 2°, §2°, da Lei n° 12.850/13, em concurso de pessoas e material de crime, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal (id. 195874042).

Em resumo,
Wesley Jackson Farias de Souza
requereu: a) preliminarmente a nulidade do reconhecimento fotográfico, por violar o artigo 226, do Código de Processo Penal, bem como
não confirmado em juízo e a restituição do celular apreendido;
No mérito b) a impronúncia, pela inexistência de indícios suficientes de autoria; c) Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e da absolvição do crime de organização criminosa (id. 195874056).

Caio Gomes da Silva
requereu: a) a impronúncia ante a
inexistência da prova da materialidade, bem como ausência de exame de corpo de delito, que não pode ser suprida sequer pela confissão; b) a inexiste a demonstração do
animus necandi
, para o crime contra a vida, bem como o
animus
para o delito de organização criminosa; c) Subsidiariamente, arguiu pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de sequestro; e, d) a revogação da prisão preventiva do Recorrente (id. 195874064).

Clarisvaldo de Morais Freitas
suscitou: a)
preliminar de nulidade de juntada aos autos de áudios de WhatsApp, que não foi objeto de perícia e que não obedeceu às regras atinentes a cadeia de custódia; No mérito b)
a absolvição sumária ou a despronúncia por inexistência de prova da sua participação dos crimes, eis que a vítima ouvida em juízo afirmou, categoricamente, que o recorrente não teria participado do crime, bem como restou demonstrado
que o recorrente estava em local diverso daquele onde os referidos crimes foram praticados (id. 195874071).

PRELIMINAR DE NULIDADE DE JUNTADA DE ÁUDIOS – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS.

A defesa técnica do acusado
Clarisvaldo de Morais Freitas
requereu o desentranhamento dos áudios anexados aos autos, alegando que não foram objetos de perícia e não respeitou às regras atinentes à cadeia de custódia.

Alegou o recorrente que houve quebra da cadeia de custódia, a destacar que o magistrado de piso, solicitou que fosse juntado ao processo, um áudio de gravação em que a vítima afirma ser o recorrente um dos autores do crime, e diante disso, pede o desentranhamento da prova, dos autos da ação penal.

Sabe-se que, a Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, trouxe profundas alterações na legislação penal e processual penal. Dentre as modificações, destaca-se a previsão da cadeia de custódia no artigo 158-A, do Código de Processo Penal. A norma tem como escopo regulamentar procedimento voltado à proteção da idoneidade dos elementos que serão introduzidos no processo penal, em observância às garantias que norteiam o devido processo legal.

Sobre a cadeia de custódia, o art. 158-A do Código de Processo Penal lesiona que:

“Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.”

Como vemos, a quebra de cadeia significa a violação de procedimentos trazidos pelo Código de Processo Penal, e sua violação pode gerar uma ilegitimidade probatória.

No caso concreto, o recorrente aduziu que o Magistrado teria determinado “de ofício” a juntada nos autos de áudios onde a vítima, supostamente, relata os fatos ao investigador Alezandro Cesar de Souza Rocha.

Segundo relatou, ao ser inquirido na audiência de instrução e julgamento ocorrida no Juízo
a quo
, na data de 25 de julho de 2023, o policial civil disse que havia tido acesso a um áudio de WhatsApp em que a vítima de tentativa de homicídio, Valdeir Alexandre da Silva Leite acusava o recorrente de ser, em tese, um dos autores do crime; e que esse diálogo do áudio estaria em seu poder. Momento em que foi solicitado pelo Magistrado que a suposta prova fosse juntada aos autos pela testemunha.

De acordo com o artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal:

“
Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém,
facultado ao juiz de ofício
: (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)

I
– ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; (Incluído pela Lei no 11.690, de 2008)

II
– determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. (Incluído pela Lei no 11.690, de 2008)” (n.n.)

O artigo 234, do Código de Processo Penal,
“Se o Juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível.” (sic).

Conforme se observa, a solicitação do magistrado tem respaldo nos artigos 156, inciso II, e 234 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, trago julgados:

“
Precedentes. 2. A fim de avaliar as condições subjetivas, é lícito ao magistrado, em qualquer fase do processo, proceder à juntada de sentença condenatória relativa aos corréus e proferida em outro processo. Inteligência do art. 234 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF;
HC
-AgR 158.538; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 02/07/2021; Pág. 126)”

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 4o DA LEI N. 7.492/1986 E 1o, VI, DA LEI N. 9.613/1998. MAGISTRADO QUE HOMOLOGA ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 252 DO CPP. HIPÓTESES TAXATIVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NO CURSO DA AÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. As causas de impedimento do Magistrado para o processamento e julgamento da causa são circunstâncias objetivas relacionadas a fatos internos ao processo, previstas, taxativamente, no artigo 252 do Código de Processo Penal. 3. Nesse diapasão: a) não é possível interpretar-se extensivamente os seus incisos I e II de modo a entender que o juiz que atua em fase pré-processual desempenha funções equivalentes ao de um delegado de polícia ou membro do Ministério Público ( HC 92893, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2008, DJe de 11/12/2008); b) não se pode ampliar o sentido do inciso III de modo a entender que o juiz que atua em fase pré-processual ou em sede de procedimento de delação premiada em ação conexa desempenha funções em outra instância (o desempenhar funções em outra instância é entendido aqui como a atuação do mesmo magistrado, em uma mesma ação penal, em diversos graus de jurisdição) - HC 97553, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/06/2010, DJe de 09/09/2010.

4. Na hipótese vertente, não houve exteriorização de qualquer juízo de valor acerca dos fatos ou das questões de direito emergentes na fase preliminar que impeça o Juiz oficiante de atuar com imparcialidade no curso da ação penal. O acórdão impugnado considerou que a participação do magistrado restringiu-se à homologação do acordo de delação premiada e a sentença consignou que os depoimentos dos delatores não haviam sido isoladamente considerados para embasar a condenação.

5. Em resumo, a homologação do acordo de colaboração premiada pelo Magistrado não implica seu impedimento para o processo e julgamento da ação penal ajuizada contra os prejudicados pelas declarações prestadas pelos colaboradores, não sendo cabível interpretação extensiva do artigo 252 do CPP. Precedentes.

6.
Em obediência ao princípio da busca da verdade real e pela adoção do sistema de persuasão racional do juiz,

é possível que o magistrado, na fase processual, determine a produção de provas ex officio, desde que de forma complementar à atividade probatória das partes
. No caso, o juiz, conhecedor de elementos probatórios constantes de outras ações penais conexas à presente, e que poderiam suprir dúvidas existentes nos autos sobre pontos relevantes para o julgamento da causa, determinou a sua juntada ao procedimento criminal, com a reabertura de prazo às partes para manifestação. Inteligência dos arts. 156, II e 502 da Lei Adjetiva Penal.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 221.231/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 29/3/2017.)”

Além disso,
“(...) O reconhecimento de nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia exige, para além da mera alegação de inobservância às etapas listadas no art. 158-B do CPP, a comprovação de que eventual ruptura do iter probatório efetivamente interferiu na higidez do vestígio, corrompendo, adulterando ou contaminando o elemento de convicção e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida, o que não se verificou no caso concreto. (...)”
. (N.U 1000424- 83.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

Assim, em análise aos autos, observa-se que os áudios juntados, os quais são referentes a conversa entre a vítima e a testemunha Alezandro Pereira da Silva, foram encaminhados pela referida testemunha para a 1a Vara Criminal de Rondonópolis, conforme certidão de id. 124250424.

Ainda, verifica-se, da referida certidão, que o douto magistrado, entendendo pela importância da prova, determinou a juntada nos autos.

Com efeito, analisarei eventuais irregularidades da cadeia de custódia no mérito da pretensão recursal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA

O recorrente pugnou pela nulidade do reconhecimento fotográfico, pois o não houve observância quanto aos requisitos contidos no artigo 226 do Código de Processo Penal, além de não ser ratificado em juízo, restando, portanto, a ausência de provas da autoria em desfavor do recorrente.

A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei (STJ, Min. Rogério Schietti Cruz).

Desta forma
, o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece apenas recomendação legal acerca da forma como poderá ser realizado o reconhecimento do acusado, contudo, a inobservância desse dispositivo legal não enseja a nulidade automática do ato, especialmente, se a decisão como no caso, a pronúncia, estiver fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade do delito com base em outros elementos de prova.

Sobre o assunto, colaciono julgados deste TJMT e do TJRS:

“(...) 1. As disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade ipso facto do ato. (...)”.
(TJ-MT 10042328920228110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/07/2022).

“(...) 1. O regramento contido no artigo 226 do Código de Processo Penal representa recomendação legal, e não protocolo absoluto, não havendo nulidade no reconhecimento realizado na origem, em que a vítima reconheceu o réu por fotografia, ainda na delegacia de polícia. Precedentes do STJ. Ademais, tratando-se de procedimento do Júri, em que, para a pronúncia, exigem-se apenas indícios suficientes da autoria delitiva, o reconhecimento fotográfico poderá ser controvertido ao longo da instrução, mormente no caso dos autos, em que realizado ainda em sede inquisitorial. Preliminar de nulidade rejeitada. (...)”.
(TJ-RS - RSE: 70082932799 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 13/11/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2019).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, IV, RISTJ. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

...

3. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Ainda, "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

5. Caso concreto: no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito, a vítima confirmou, por duas vezes, de forma segura, ser o paciente o autor do crime, e, em juízo, reafirmou com segurança ter reconhecido o paciente. Ainda, uma testemunha presencial, ouvida na fase policial em juízo, também declarou ter reconhecido o paciente como o autor da tentativa de homicídio. Quanto ao reconhecimento pessoal, não ocorreu na data da oitiva da testemunha de acusação e da vítima em razão da ausência do réu. Portanto, em que pese ter sido realizado apenas o reconhecimento fotográfico, é certo que os indícios de autoria estão apoiados também em outras provas, notadamente o depoimento seguro da vítima e no de uma testemunha dos fatos, não havendo que se falar em nulidade da sentença de pronúncia. Inviável a absolvição. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC 647.878/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

Neste ponto, destaca-se que a vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite, sobrevivente dos atos criminosos reconheceu o recorrente (
Wesley Jackson Farias de Souza)
, bem como narrou que
Caio Gomes da Silva
foi até a sua residência, o abordou, tomou o seu aparelho e telefônico e o manteve forçosamente no local até a chegada dos demais indivíduos no “Tribunal do Crime”, sendo que foram Marcelo Machado De Souza e
Wesley Jackson Farias de Souza (recorrente)
.

Ainda, as provas produzidas sobre os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, apontam que a pessoa mostrada em fotografia se trata da pessoa de
Clarisvaldo de Morais Freitas
.

Posto isso,
considerando-se que a decisão de pronúncia do recorrente não se baseou, exclusivamente, nos termos de reconhecimento pessoal, mas em indícios suficientes de autoria e materialidade, eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal realizado e meras alegações da nulidade do ato (sem demonstração efetiva do prejuízo causado), são insuficientes para desconstituir a decisão enfrentada.

Portanto, não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico do recorrente, tampouco, a alegação da inobservância do 226 do Código de Processo Penal, visto que o reconhecimento sem o cumprimento de tais formalidades não tem o condão de anular o processo, ainda mais, quando demonstrado, por outros meios de provas, a possibilidade de ser o recorrente um dos autores dos fatos.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida.

RESTITUIÇÃO DO CELULAR DO ACUSADO WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA.

É consabido que, via de regra, os bens apreendidos, quando interessarem ao processo penal, não poderão ser restituídos senão com o trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal.

Desta feita, constata-se que se o bem não interessar ao processo pode haver a devolução quando não restar dúvidas quanto a sua propriedade/posse.

Neste sentido se posiciona o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – BEM SUPOSTAMENTE VINCULADO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INTERESSE DA INVESTIGAÇÃO – ART. 18 DO CPP – RECURSO NÃO IMPROVIDO.

Nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP é possível a restituição de bens apreendido antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo, a devolução depende do fato de os bens não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado.
(N. U 0003408-25.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021).

In casu
, verifica-se que a defesa deixou de comprovar a propriedade do aparelho celular apreendido em posse do recorrente, bem como não promoveu a juntada da comprovação da origem lícita do bem (nota fiscal).

Não obstante, conforme consta na sentença, faz-se necessário que o pedido seja realizado de forma apartada, uma vez que a sua análise, por se tratar de interesse ligado à lide e à acusação, deve ser tratado de forma paralela a fim de não obstar os trabalhos e tirar o foco da ação principal.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO
.

Como se sabe, a sentença de pronúncia
tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

De comum conhecimento que para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nesta fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Com efeito, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado, de forma plena, nesta fase nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo a desclassificação de delito, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoridade e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

No crime de homicídio, seja em sua forma tentada ou consumada, o dolo consiste na vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima, contudo trata-se de elemento subjetivo, e, sua análise deve considerar certos critérios, como leciona Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“
O dolo, traduzido na intenção de matar, é revelado pela expressão animus necandi ou occidendi. Admite-se, também, o dolo eventual quando o agente com sua conduta assume o risco de produzir o resultado (art. 18, I). O dolo eventual é, pois, plenamente equiparado ao dolo direto. Como ensina Ary Azevedo Franco: ‘É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu evento’.

Examinemos agora a questão da prova da intenção de matar, salientando-se, desde logo, que a exteriorização desse elemento interno depende da análise das circunstâncias exteriores ao delito. Os mais lembrados são: a sede da lesão, o tipo de arma empregada, número de disparos, profundidade do golpe de faca, as precedentesrelações entre o agente e a vítima e os motivos do crime.

O critério mais seguro, contudo, é o da sede da lesão, pois nesse caso a própria natureza revela o propósito do agente. Se, por exemplo, o disparo atingiu o tórax ou a cabeça é porque, em princípio, houve intenção de matar. Se diferentemente, atingiu a perna ou o pé, em tese, seria excluído o animus necandi.

Saliente-se, porém, que nenhum critério, isoladamente, é absoluto, devendo o intérprete, na identificação do animus necandi, socorrer-se de todas as circunstâncias exteriores possíveis.”
(“Crimes contra a pessoa”. Editora Saraiva. São Paulo: 1997. pp. 16 e 17).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pelos recorrentes, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentarem a manutenção da pronúncia.

Extrai-se da denúncia a seguinte narrativa dos fatos:

1o FATO - HOMICÍDIO CONSUMADO DE MARCOS GABRIEL

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de novembro de 2022, por volta de 21h45m, em área pública situada na Avenida Jacui, no 1.146, Bairro Jardim Iguassu, Mini Estádio Campo-Bairro, situada nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS, acima qualificado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi), por motivo torpe, bem como empregando recurso que dificultou a defesa da vítima, concorreu para a morte de MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO, vítima de diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte (Laudo de Necropsia no 200.1.01.2022.032555-01).

2o FATO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DE VALDEIR

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de novembro de 2022, por volta de 22h30m, em residência particular situada à Rua 09, no 600, Bairro Jardim Serra Dourada II, nesta cidade de Rondonópolis/MT, os denunciados CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS, CAIO GOMES DA SILVA, WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA e MARCELO MACHADO DE SOUZA, acima qualificados, previamente ajustados, com unidade de desígnios, divisão de tarefas e visando objetivo comum, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi), por motivo torpe, bem como empregando recurso que dificultou a defesa da vítima, concorreram para a tentativa de morte de VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE, vítima de diversos disparos de arma de fogo (face, pescoço, dorso, antebraço direito e mão direita), somente não obtendo êxito por circunstâncias alheias à vontade dos réus.

3o FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de novembro de 2022, por volta de 22h30m, em residência particular situada à Rua 09, no 600, Bairro Jardim Serra Dourada II, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS, acima qualificado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portou e transportou arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, antes e depois da prática descrita no 2o FATO.

4o FATO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, em data e horário não precisados, porém, até o dia 30.11.2022, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS, CAIO GOMES DA SILVA, WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA e MARCELO MACHADO DE SOUZA, acima qualificado, integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, incorreram sob essa condição para a prática dos crimes contra a vida (1o e 2o FATOS), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídios.

De igual modo, é fato notório que a organização criminosa se utiliza de punições (“salves”) a qualquer indivíduo (seja membro ou cidadão comum) que contraria suas regras ou, até mesmo, para demonstrar posição de superioridade.

DA DESCRIÇÃO DOS FATOS

Ressai dos autos que em data incerta, mas alguns dias antes do dia 30.11.2022, CAIO GOMES DA SILVA, vulgo “Santander”, após divisão de tarefas com demais integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, estacionou sua motocicleta e abordou em via pública a vítima VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE, perto da residência deste, tomando-lhe o aparelho celular e comunicando-lhe que indivíduos já iriam buscá-lo para uma “conversa”, por conta de um suposto relacionamento que ele teria tido com uma garota.

Pouco depois da ostensiva abordagem de CAIO, que forçosamente manteve a vítima exposta em via pública, em local pré-estabelecido, os denunciados WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA, vulgo “Pirulito”, e MARCELO MACHADO DE SOUZA, vulgo “Tio Sam”, também dando concretude ao plano delitivo delineado pela organização criminosa Comando Vermelho, chegaram ao local com um veículo modelo Gol, de cor vermelha, e obrigaram VALDEIR a entrar no automóvel, levandoo forçosamente a uma quitinete no Bairro Jardim Iguaçu.

Em tal localidade, estavam também presentes MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO e BRUNA ANDRIELE DE SOUZA, vítimas de homicídio em 30.11.2022. Na oportunidade, foram submetidos forçosamente ao que se denomina “julgamento pelo Tribunal do Crime” do Comando Vermelho.

Com efeito, Elias da Silva Barbosa (denunciado nos autos da Ação Penal no 1030479-98.2022.8.11.0003) manteve por considerável período de tempo relacionamento amoroso com BRUNA ANDRIELE DE SOUZA e, após o término (que ele não concordava), não aceitou que ela tivesse envolvimento com outros homens.

Nesse contexto, Elias descobriu que MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO e VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE supostamente teriam se relacionado com BRUNA, realizando-se o aludido julgamento, por videoconferência com lideranças da Organização Criminosa, para decretar a morte dos três (MARCOS GABRIEL, VALDEIR e BRUNA) dias após.

Nesse contexto, no interesse e a mando de Elias (mesmo estando preso na “Penitenciária da Mata Grande”) e da organização criminosa Comando Vermelho, efetivouse, no dia 30.11.2022, a série de 3 (três) crimes contra a vida, em episódio que ficou conhecido na cidade como “Noite Sangrenta”.

Segundo as investigações, no dia 30 de novembro de 2022, por volta de 21h45m, em área pública situada na Avenida Jacui, no 1.146, Bairro Jardim Iguassu, Mini Estádio Campo-Bairro, MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO jogava futebol com seus amigos em uma área pública, momento em que CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS e Luciano Palopoli Barros (este último também denunciado nos autos da Ação Penal no 1030479-98.2022.8.11.0003) chegaram em um automóvel modelo VOLKSWAGEN/FOX CONNECT MB, ano de fabricação 2019, ano modelo 2020, cor cinza, placa RAJ4I99.

Ato contínuo, Luciano desceu do carro e, de inopino, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra MARCOS GABRIEL, que, apesar de tentar correr e se salvar, caiu no chão e foi a óbito (Laudo de Necropsia no 200.1.01.2022.032555-01). Por sua vez, o condutor CLARISVALDO deu cobertura ao executor enquanto o aguardava no mencionado veículo e, logo após o assassinato, ambos procederam a rápida fuga.

Ainda, consta dos autos que, na mesma noite, por volta de 22h30m, ainda cumprindo as ordens dadas por Elias (em vista da realização do julgamento no denominado “Tribunal do Crime” com o cumprimento de tarefas por parte dos demais denunciados), Luciano Palopoli Barros e CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS, ambos portando armas de fogo, deslocaram-se até a residência da vítima VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE, com o mesmo veículo acima aludido, invadiram o domicílio de surpresa e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o ofendido, dando início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a suas vontades, consistentes no eficaz e rápido atendimento médico em favor da vítima e no fato de Valdeir ter conseguido encontrar abrigo em seu quarto, trancando-se.

Por fim, Luciano Palopoli Barros se encaminhou à residência de Bruna Andriele de Souza e. após invadir o local, na frente de seus filhos menores, efetuou 1 (um) disparo de arma de fogo na cabeça da ofendida, que, apesar de ter sido imediatamente socorrida, não resistiu ao ferimento e veio a óbito (Laudo de Necropsia no 200.1.01.2022.032540-01).

Ambos os crimes contra vida a objeto da presente denúncia foram cometidos por MOTIVO TORPE, consistentes em execução a mando da organização criminosa denominada Comando Vermelho, após julgamento em “Tribunal do Crime”, tendo em vista que a vítima Bruna, ex-companheira do faccionado Elias, teria se relacionado amorosamente com Marcos Gabriel e com Valdeir, o que, de acordo com o Estatuto da facção, não seria permitido.

Ademais, os delitos foram praticados mediante RECURSOS QUE DIFICULTARAM AS DEFESAS DAS VÍTIMAS, haja vista que as execuções foram feitas de surpresa. No caso de Marcos Gabriel, verifica-se que este estava jogando futebol em período noturno com seus amigos quando foi surpreendido com a execução, sem qualquer tipo de prévia discussão ou aviso, tendo recebido diversos disparos de arma de fogo em momento de descontração e em que se encontrava desprevenido. Já quanto a Valdeir, este se encontrava em sua residência com seus familiares, em período noturno, momento em que a casa foi abruptamente invadida por 2 (dois) executores armados, os quais desferiram mais de uma dezena de tiros assim que se depararam com a vítima, tendo-a acertado por pelo menos 5 (cinco) vezes.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, denuncia...”
(id. 195874193).

A
materialidade
delitiva é demonstrada pelo Relatório de Investigações, Laudo de Necrópsia, Ficha de Atendimento Médico Internação e Termos de Apreensão, bem como na oitiva de testemunhas, tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial.

No tocante aos indícios suficientes de
autoria
delitiva, é verdade que os recorrentes alegaram a ausência de indícios de autoria, pois a condenação foi
“... fundamentado exclusivamente em depoimento dos policiais que realizam as investigações, baseadas em informações de terceiros que não quiseram se identificar (por ouvir dizer)...” (sic).
Ainda, que

inexiste prova da participação do recorrente Clarisvaldo de Morais Freitas nos crimes, eis que a vítima ouvida em juízo afirmou, categoricamente, que o recorrente não teria participado do crime, bem como restou demonstrado
que o recorrente estava em local diverso daquele onde os referidos crimes foram praticados.

Contudo, emerge dos autos indícios suficientes de autoria, bem como não se vislumbra de plano a ausência de
animus necandi
.

A vítima
Valdeir Alexandre da Silva Leite
, sobrevivente dos atos criminosos reconheceu os recorrentes
Caio Gomes da Silva
e
Wesley Jackson Farias de Souza
. A vítima narrou que o recorrente Caio Gomes da Silva foi até a sua residência, o abordou, tomou o seu aparelho e telefônico e o manteve forçosamente no local até a chegada dos demais indivíduos. Ainda, reconheceu um dos autores dos dispares que invadiram a sua residência,
Luciano
, também reconheceu o mandante que orquestrou toda à “noite sangrenta”,
Elias
.

Narrou que no dia em que ocorreu o “Tribunal do Crime”, estava em casa quando
Caio
chegou e falou que tinha umas pessoas querendo conversar porque, supostamente, tinha se relacionado com à vítima Bruna. Quem o levou para o julgamento foi o “Tio Sam” (Marcelo) e
Caio
o guiava. Ao chegar no local, avistou outro rapaz (Marcos Gabriel) que também, supostamente, ficou com Bruna. Quando estava no julgamento, afirmou que se relacionou com Bruna uma vez, mas não sabia que ela tinha um relacionamento com Elias. No local, também conversou com Marcos Gabriel e ele afirmou que realmente conversava com Bruna. Afirmou na residência em que ocorreu o julgamento, estava o
Caio
, “Tio Sam (Marcelo), Marcos Gabriel,
outro rapaz
e cerca de 20 (vinte) pessoas que estavam por meio de vídeo conferência do WhatsApp. Relatou, ainda, que reconheceu algumas pessoas que estavam na videoconferência, mas só os conhecem pelos apelidos. Dentre eles, vulgo “Todynho”, “Capitão”, “Galego” e “Mestre”. Após o julgamento, os criminosos informaram que poderia ir embora porque iam decidir qual seria a sentenças das vítimas. Valdeir informou que “Tio Sam” (Marcelo) o levou para casa.
Passados dois dias do julgamento, estranhou porque os criminosos perguntavam, constantemente, a sua localização. No dia do fato, perguntaram novamente a sua localização
,
momento em que informou que estava em casa
. Poucos minutos depois, avistou os dois atiradores invadindo a sua residência. Afirmou que reconheceu
Luciano
, o veículo da genitora do Luciano, mas
não conseguiu identificar o segundo suspeito
. Ao avistar os dois indivíduos que invadiram sua residência, correu para se esconder no quarto, tentou dificultar a entrada suspeitos colocando o guarda-roupa, mas foi atingido pelo primeiro disparo de arma de fogo. Os indivíduos continuaram disparando, por diversas vezes, em direção a porta do quarto e
foi atingido oito disparos
. Relatou que os indivíduos só pararam de efetuar os disparos porque as munições acabaram e o outro deixou o pente da pistola cair. Um dos indivíduos informou ao comparsa ele que ainda estava vivo, mas o outro afirmou que tinha o atingido e resolveram ir embora.
Relatou que não reconheceu o segundo suspeito
,
mas soube através de terceiros que era Clarisvaldo
, sua família realizou investigações para confirmar a suspeito, mas
suspenderam, haja vista que estavam sendo ameaçados por Clarisvaldo
. Afirmou também que, antes dos fatos, Bruna afirmou para ele e Marcos Gabriel que caso ambos não ficassem com ela, não ficaria com mais ninguém e informaria Elias que se relacionou com ambos.

Cleuza Nascimento da Silva
(genitora da vítima da vítima Valdeir), em juízo, informou que estava presente quando os autores dos disparos chegaram à sua residência. Na noite do fato, os investigadores a perguntaram se, anteriormente, alguém foi no local, ela os informou que, uns 03 (três) a 04 (quatro) dias antes, o acusado Caio e um veículo vermelho com o final da placa 1527. Uns 03 (três) dias antes do fato,
Caio
foi até a sua residência, bateu palma e informou que queria conversar com o Valdeir. Naquela ocasião, Valdeir foi até a frente da residência, conversou com Caio, entrou novamente para trocar de roupa e sair com Caio. No dia em que saiu com Caio, Valdeir ficou mais de 02 (duas) horas fora, quando retornou, perguntou para o filho o que tinha acontecido, ele disse que era uma “coisa ruim” e não ia falar. No dia em que os indivíduos foram até a sua casa para executar Valdeir, o filho correu para dentro do quarto, mas os atiradores efetuaram diversos disparos em direção à porta, momento em um deles ia invadir o local, mas Valdeir conseguir derrubar o pente da pistola ao bater em sua mão com o ventilador. Naquele momento, reconheceu, imediatamente,
Luciano
como um dos autores dos disparos. Após ocorrido os fatos, ao ir à delegacia e ver as fotografias mostradas pelos investigadores, reconheceu Caio como sendo o rapaz que foi, anteriormente, em sua residência. Perguntou para o filho se ele realmente se relacionou com Bruna, mas o filho respondeu que não.

A Autoridade Policial
Karla Cristina Peixoto Ferraz
, responsável por conduzir as investigações, em juízo, afirmou que logo após ocorrido os fatos, foi identificado o
Elias
como mandante do crime e que ordem partiu do interior da Mata Grande. Logo após, foi identificado o segundo participante do crime,
Luciano
. Em continuidade as investigações, foi identificada a participação de
Clarisvaldo
,
Caio
, Marcelo e
Wesley
no crime.

Destacou, ainda, que durante as investigações, foi identificado que
Clarisvaldo
realizou as execuções juntamente com
Luciano
. O Caio, dias antes da tentativa de homicídio de Valdeir, foi até a residência da vítima, tomou o seu celular, informou que outros indivíduos iam buscá-lo e o impediu de sair do local. A vítima foi levada para uma residência onde já estava as outras vítimas e outros membros da facção criminosa “Comando Vermelho”. No local, foi realizado o julgamento das vítimas, alguns membros participaram por meio de vídeo conferência, no julgamento foi decretada a morte das vítimas. Ademais, a mãe da vítima Valdeir realizou o reconhecimento fotográfico de alguns dos suspeitos. De acordo com as investigações, o crime ocorreu porque a vítima Bruna estava se relacionando com as vítimas Marcos Gabriel e Valdeir, Bruna era companheira de Elias, tal conduta não é permitida dentro da organização criminosa “Comando Vermelho”. Em outra oportunidade em que foi detido, Caio confessou ser integrante de facção criminosa, também é de conhecimento por parte da equipe de polícia que os demais são facionados e agem a mando do “Comando Vermelho”.

O Investigador de Polícia
Alezandro Pereira da Silva
narrou que, o dia do fato ficou conhecido por “noite sangrenta”, haja vista ter apavorado a população. Dois indivíduos cometeram o homicídio no Jardim Iguaçu, em seguida, foram até o Jardim Carlos Bezerra e realizaram a tentativa de homicídios, após, assassinaram a Bruna. Um dos assassinos foi reconhecido por uma das vítimas como
Luciano
. Ao ouvir a vítima Valdeir no hospital, ele relatou que, dias antes, foi levado por 03 (três) pessoas para um “julgamento” e passou as características dos indivíduos e do veículo que foi utilizado por ele. Incialmente, foram identificados
Luciano
(executor) e
Elias
(mandante). Através de pessoas que não quiseram se identificar por medo, tendo em vista que se trata de um crime de facção, foi possível identificar os demais que participaram do crime, foram identificados como
Wesley
(vulgo pirulito),
Caio
e Marcelo. Através das diligências, foi identificado que
Caio
foi até a residência da vítima Valdeir, tomou o seu celular e informou que outros suspeitos iam até o local para buscá-lo. Em seguida, um veículo chegou na residência de Valdeir, no veículo estava
Wesley
e Marcelo (vulgo Tio Sam), eles colocaram a Valdeir no carro e levaram para uma residência no Jardim Iguaçu. No local, já estava Luciano e
Clarisvaldo
e, por meio de chamada de vídeo, estava Elias, também estavam no local as vítimas Marcos Gabriel e Bruna. No local, foi realizado um “julgamento”, na qual foi decretada a morte da vítima, contudo, naquele momento, não foi feito nada com as vítimas. Ao entrar em contato com a mãe da vítima Valdeir e mostras as fotos das pessoas que, supostamente, levaram o filho dela para o “Tribunal do Crime”, ela, imediatamente, reconheceu o
Caio
como sendo o rapaz que chegou em sua residência em uma motocicleta e levou Valdeir. Em seguida, reconheceu
Clarisvado
e Luciano
como sendo as pessoas que foram até a sua residência e tentaram executar o Valdeir
. Aduziu também que
a vítima reconheceu
, incisivamente,
Clarisvaldo
como um dos executores foram até a sua residência e efetuou disparos.

O Investigador
Nilton Nunes dos Santos Filho
aduziu que o crime foi perpetrado por membros de facção criminosa. À vítima Bruna era esposa do Elias, mas se relacionou com Marcos Gabriel e Valdeir, os quais foram julgados, por meio de vídeo conferência, no “tribunal do crime”, momento em que foi decretada a morte das vítimas. As ações de execuções foram realizadas no mesmo dia em que ocorreu o julgamento das vítimas, entretanto a vítima Valdeir sobreviveu. A informação sobre o “tribunal do crime” foi devidamente confirmada pela vítima sobrevivente (Valdeir), o julgamento é realizado por faccionados, inclusive os membros com função superior que estão reclusos dentro das penitenciárias. De acordo com o Investigador, a vítima Bruna tinha um relacionamento com Elias, estavam brigados, mas se relacionou com Marcos Gabriel e Valdeir que, suspostamente, também são faccionados, uma das regras da facção é que um faccionado não pode se relacionar com a companheira de outro faccionado.

O Investigador de Polícia
Rogério Sabeh de Castro
informou que no início das investigações a vítima ficou um pouco receosa, mas contribuiu com a elucidação do crime. Participou da prisão de Caio, no momento em que chegaram no local, o réu quebrou o seu telefone, é de conhecimento do meio policial que quando integrantes são apreendidos são orientados a fazerem isso. Foi apurado que, dias antes do crime,
Caio
foi na residência de Valdeir para avisá-los que membros iam buscá-lo para o “julgamento” e tomou o aparelho telefônico. Em seguida, um Gol vermelho chegou no local para buscar Valdeir. No veículo, estavam
Wesley
e “Tio Sam”. À vítima também reconheceu e nos informou sobre a participação de
Wesley
. Em relação a participação de
Wesley
, foi contatado que ele foi juntamente com “Tio Sam” levar à vítima até o “Tribunal do Crime”. Também foi constatado que os indivíduos que efetuaram os disparos de arma de fogo foram
Clarisvaldo
e Luciano.

Valdete Mendes Pereira
(padrasto da vítima Valdeir) relatou que estava em casa no momento em dois indivíduos chegaram em sua residência e efetuaram os disparos contra Valdeir. No momento, Valdeir estava no fundo da residência e adentrou no local informando que 02 (duas) pessoas chegaram pularam o muro da residência. Informou que
Luciano
mandou todos se deitarem no chão e não olharem para cima,
por esse motivo não conseguiu reconhecer o outro indivíduo
.

A testemunha
Walisson de Jesus da Silva
informou que é primo de Valdeir e estava no local quando os autores dos disparos chegaram na residência,
mas não consegui reconhecê-los
.

A testemunha
Jeferson Pereira de Oliveira
e
Débora Camila da Silva Alves Santos
narraram que no dia fato estavam com
Clarisvado
no local denominado como “Cantinho do Churrasco”, ficaram até uma 23h30min, mas não se recorda ter visto o acusado saindo do local.

As testemunhas
Alessandro Cesar de Souza Rocha
e
Josiane dos Santos Pereira
afirmaram que a família do acusado
Caio
tinha de frequentar a igreja e acusado sempre ia nas quartas-feiras, mas não sabem precisar se, no dia 30 de novembro de 2022 (quarta-feira), o acusado foi até o local.

O acusado
Wesley Jackson Farias de Souza
, em juízo, permaneceu em silêncio. Em sede policial relatou não ter qualquer participação nos delitos, bem como desconhece os demais réus. Relatou que ficou sabendo dos fatos por meio das reportagens.

Por sua vez, o recorrente
Caio Gomes da Silva
confirmou a sua participação nos fatos, alegando que foi fazer um favor, a pedido do denunciado Marcelo, qual seja, abordar a vítima em sua residência e acautelar seu aparelho celular. Descreveu, ainda, que foi forçado a seguir o acusado Marcelo em sua motocicleta e ficar como vigia na rua em que aconteceria o “julgamento” das vítimas. Por fim, negou qualquer participação na organização criminosa “Comando Vermelho”.

Clarisvaldo de Morais Freitas
não foi ouvido em juízo, haja vista que se encontrava em local incerto e não sabido.

Ante a colheita de prova sobre os princípios do contraditório e da ampla defesa, emerge que a dinâmica dos fatos foi supostamente a seguinte:

Dias antes aos delitos, o recorrente
Caio Gomes da Silva
, Vulgo “Santander”, foi o responsável por abordar a vítima Valdeir, informando-o que indivíduos iriam buscá-lo para uma “conversa”, para tanto, a fim de que não houvesse suspeitas, tomou-lhe o celular. Pouco tempo depois, após abordagem do denunciado Caio, o qual, em tese, forçosamente manteve a vítima exposta em via pública, em local informado pelos autores, o recorrente
Wesley Jackson Farias de Souza
, vulgo “Pirulito” e o acusado Marcelo Machado de Souza, vulgo “Tio Sam”, raptaram a vítima e levaram-na a uma quitinete no Bairro Jardim Iguaçu, onde aconteceria o julgamento pela facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Ressalta-se que no local se encontravam as vítimas Marcos Gabriel Alves de Carvalho e Bruna Andriele de Souza.

Após o aval pelo comando da organização criminosa, deu-se inícios à execução das penas, ficando conhecido como “A Noite Sangrenta”, episódio em que foram praticados a série de 03 (três) crimes dolosos contra a vida, cujas vítimas são Marcos Gabriel Alves de Carvalho, Valdeir Alexandre da Silva Leite e Bruna Andriele de Souza.

No dia 30 de novembro de 2022, Luciano Palopoli Barro em companhia, em tese, do recorrente
Clarisvaldo de Morais Freitas
, ao receberem as ordens do acusado Elias, deu-se início a execução dos delitos. Primeiramente se deslocaram ao local onde a vítima Marcos Gabriel se encontrava, e, enquanto o denunciado
Clarisvaldo
aguardava no veículo automotor, Luciano, aproveitando-se que o ofendido estava praticando futebol, de inopino, em tese, efetuou diversos disparos contra este, que veio a óbito no local.

Na sequência, Luciano Palopoli e o recorrente
Clarisvaldo
, em tese, foram ao encontro da vítima Valdeir que se encontrava em sua residência, e, de surpresa, efetuou diversos disparos contra ela. No entanto, o crime não se consumou por circunstâncias alheias aos agentes, vez que o ofendido conseguira se esconder e receber o rápido atendimento médico.

Em seguida, Luciano Palopoli, em tese, foi ao encontro da vítima Bruna, a qual se encontra em seu imóvel. Após invadir o local, no mesmo
modus operandi
, na frente de dois menores de idade, em tese, os executores, nestes inserido o acusado Luciano Palopoli, efetuaram diversos disparos contra a ofendida Bruna, vindo a óbito no local.

O recorrente
Clarisvaldo
portou e transportou arma de fogo, sem autorização e em desacordo com as determinações legais ou regulamentares, sendo inclusive utilizado o material para a consecução dos delitos.

Os denunciados integraram organização criminosa “Comando Vermelho”, cujo objetivo é promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Contudo, não se deve menospreza as declarações das testemunhas Jeferson Pereira de Oliveira e Débora Camila da Silva Alves Santos que afirmaram que o recorrente
Clarisvaldo
estava em local diverso no momento dos fatos. Contudo, outras testemunhas o colocam no local dos fatos. Assim, como mencionado anteriormente, neste momento processual não se necessita da certeza absoluta, mas de meros indícios de autoria.

Portanto, n
ão obstante as alegações dos recorrentes
Caio Gomes da Silva
e
Wesley Jackson Farias de Souza
, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação dos recorrentes na prática dos delitos.

Como afirmado anteriormente, para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Contudo, em relação ao recorrente
Clarisvaldo de Morais Freitas
, existe somente o reconhecimento na fase inquisitorial realizado através de uma fotografia no celular pela genitora da vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite da participação do mesmo na prática delitiva, bem como o famigerado áudio anexado a
posteriori
pelo agente público, sem qualquer respaldo da cadeia de custódia.

Ademais, a vítima e sua genitora ouvidas em juízo a todo o momento negam a participação do recorrente
Clarisvaldo de Morais Freitas
na prática delitiva. Ainda, a vítima
afirmou de forma clara, em Juízo, que reconhecia o corréu
Luciano Palopoli Barros
como uma das pessoas que atentaram contra sua vida, não reconhecendo o recorrente como autor do crime.

No tocante ao crime praticado em relação a vítima
Marcos Gabriel Alves de Carvalho, a única
testemunha ocular Matheus Cândido Costa foi ouvido somente na Delegacia e disse:
“(...) QUE o DEPOENTE relata que o motorista ficou dentro do veículo, mas não conseguiu visualizar as características do motorista do veículo FOX de cor CHUMBO, QUE mostrado a fotografia do suspeito LUCIANO PALOPOLLI BARROS, afirma que tem semelhança com a pessoa que efetuou os disparos contra a VÍTIMA, não afirma com certeza porque a ação foi muito rápida ...”
, nada esclarecendo em relação ao recorrente
Clarisvaldo de Morais Freitas
, bem como não foi ouvida em juízo.

Ademais, provas carreadas nos autos são os depoimentos dos agentes públicos que realizarão as investigações.

Nesse cenário, a pronúncia pelos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado encontra-se fundada em testemunho de
“ouvir dizer”
ou
“hearsay testimony”
, em relação ao recorrente
Clarisvaldo de Morais Freitas.

Com efeito, ainda que nesta fase processual vigore apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, devendo ser confirmada a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, uma decisão de pronúncia não pode se lastrear em frágeis imputações ou em meras suposições, como é o caso dos autos.

À toda evidência, a prova produzida até então não guarda força suficiente para corroborar a acusação lançada na denúncia, de modo que a impronúncia do acusado é medida impositiva, nos termos da previsão contida no art. 414 do Código de Processo Penal.

Aplicável o seguinte entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] é vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ouvir dizer’, denominados hearsay testimony. [...] Efetivamente, tais referências- a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.”
(REsp no 1692031 - Relator: Min. Jorge Mussi - 16.11.2017)

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO NA FASE POLICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA INVESTIGATÓRIA E MERAMENTE INFORMATIVA - PRESCINDIBILIDADE - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - JULGADO DO TJMT - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES E AUTORIA, POIS FUNDADA EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - PRONÚNCIA FUNDADA SOMENTE EM TESTEMUNHO DE “ OUVIR DIZER ” OU “HEARSAY TESTIMONY” - ÚNICA TESTEMUNHA PRESENCIAL QUE EXCLUIU A AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA - DESPRONÚNCIA PELO TRIBUNAL QUE SE IMPÕE - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O RECORRENTE.

“O interrogatório policial do acusado, conquanto recomendável, é prescindível, na medida em que ele terá oportunidade de oferecer sua versão em juízo, aliado ao fato de que possíveis nulidades do inquérito policial não têm o condão de macular os elementos nele obtidos, não transmudando, automaticamente, para a ação penal.” (TJMT, Ap no 92026/2016) Afigura-se “vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ ouvir dizer ’, denominados hearsay testimony. [...] Efetivamente, tais referências - a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.” (STJ, REsp no 1692031)
(N.U 0002943-70.2001.8.11.0002, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “ OUVIR DIZER ” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÚNICA VÍTIMA SOBREVIVENTE INCAPAZ DE RECONHECER O RÉU COMO O AUTOR DOS DELITOS – ACUSADO QUE APRESENTA VERSÃO COESA – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. 1. Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia , recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico. 2. Os testemunhos de “ ouvir dizer ”, denominados “hearsay testimony”, dada a sua frágil e precária carga probatória, não possuem o condão de fundamentar a decisão de pronúncia.
(N.U 0009463-47.2006.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS DE FORMA INSUFICIENTE – DELAÇÃO DO CORRÉU RETRATADA EM JUÍZO – TESTEMUNHAS QUE IMPUTAM A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NOS FATOS POR OUVIR DIZER – TEMERÁRIA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – DESPRONÚNCIA – RECURSO PROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a materialidade e a autoria do crime devem vir suficientemente demonstradas, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga, sobretudo quando o delator se retrata das acusações, alterando por várias vezes a versão dos fatos sustentada ao longo da instrução criminal.
(N.U 0008883-65.2016.8.11.0042, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

Oportunamente, tem-se que, em recente julgado do Supremo Tribunal Federal (STF. Segunda Turma. ARE 1067392/CE. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 26.3.2019), com ênfase à necessária implementação da valoração racional da prova, asseverou-se que, embora inexistam critérios de valoração de provas rigidamente definidos, o juízo sobre os fatos deve ser orientado pela lógica e pela racionalidade, passível de controle em âmbito recursal ante ao direito à prova e ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 5o, LV,e 93, IX, CF/88).

Importante frisar que a impronúncia não atesta a inocência do recorrente, mas tão somente a fragilidade dos indícios de autoria colhidos durante a instrução criminal, de sorte que, de acordo com linha intelectiva do artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
“enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.”

Logo, conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a autoria do crime deve vir suficientemente demonstrada, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga.

Posto isso, dada a ausência de provas idôneas produzidas pelo aparato estatal persecutório, e em observância aos princípios da presunção da inocência e da plenitude da defesa perante o júri popular (art. 5o, incisos LVII e XXXVIII, CF/88), a reforma da decisão é medida que se impõe.

Assim, analisando todos os fatos pertinentes ao caso e as ínfimas provas produzidas, há de se relativizar o princípio do
in dubio pro societate
neste caso, e priorizar uma de suas vertentes, o brocado jurídico do
in dubio pro reo
, em relação ao recorrente
Clarisvaldo de Morais Freitas.

Como destaco anteriormente os recorrentes
Caio Gomes da Silva
e
Wesley Jackson Farias de Souza
foram reconhecidos pela vítima sobrevivente como os indivíduos que levaram as vítimas até o “tribunal do crime”.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE SEQUESTRO E PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE CAIO GOMES DA SILVA:

A defesa do recorrente Caio Gomes da Silva pugnou pela desclassificação do crime contra a vida (tentado) para o delito de sequestro.

Contudo, as alegações de que o recorrente não tinha a intenção de praticar o crime contra a vida, é certo que esta alegação não o exime de responsabilidade, nos termos do artigo 29, do Código Penal.

É de sabença que o ordenamento brasileiro consagrou a teoria monista, sendo certo que não há a diferenciação entre autor e participe para a incidência do tipo abstrato, tratando-se de norma extensora, caso o verbo do tipo não o preveja. Assim, havendo o prévio ou concomitante ajuste, liame subjetivo, e a relevância objetiva para a consecução do delito, deve ser reconhecido concurso de pessoas.

In casu
, há elementos de prova de que o recorrente possui ligações com a organização criminosa, sendo de seu conhecimento os “Tribunais do Crime”. Extrai-se dos autos que sua ação concorreu para o recrutamento do ofendido para ser submetido ao “Julgamento” pela facção criminosa “Comando Vermelho”.

Por fim, presentes indícios do
animus necandi
, não é possível a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o delito de sequestro, sob pena de violar os princípios constitucionais do juiz natural e da soberania dos veredictos. A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E TORTURA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR - RECURSO MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA DE PLANO - PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - DECISÃO CASSADA.

- A desclassificação para delito que não seja de competência do Tribunal do Júri só é possível quando comprovado de forma irrefutável a ausência de animus necandi. Havendo qualquer dúvida a respeito, por menor que seja, deixa-se a palavra final ao Tribunal Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0479.18.007542- 2/001, Relator (a): Des.(a) Paulo Cézar Dias, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/04/2020, publicação da súmula em 15/05/2020).

No tocante a manutenção da segregação do recorrente, a autoridade judicial ao prolatar a decisão de pronúncia consignou que:

“3. Da manutenção da prisão processual dos acusados.

Vejamos, a prisão dos acusados foram decretadas em observância das disposições legais, posto que demonstrou utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Segundo consta dos autos, tratam-se de eventos realizados de forma cadenciada, sendo conhecido como o “Dia Sangrento”, posto que os delitos foram orquestrados a fim de dar cabo a vida de três vítimas. Assim, munido pelo sentimento de vingança, Elias orquestrou, em tese, a morte das vítimas, vez que não suportava o fato de sua ex-companheira (vítima Bruna) ter se envolvido com outras pessoas, dentre elas as vítimas Marcos e Valdeir, determinando que os “soldados” da facção promovessem a execução dos delitos.

Importante ressaltar, também, que, conforme consta dos elementos informativos, os réus integram, em tese, a organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo uma das maiores responsáveis pelos crimes dolosos contra a vida nesta cidade. É de notório conhecimento das práticas perpetradas por esta facção causando desarmonia social e temor à população.

Se não bastasse, temos que o representado Caio Gomes da Silva responde ao executivo de pena de no 2002358-23.2022.8.11.0042, perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela prática do crime de organização criminosa, estando atualmente em cumprimento de pena em regime aberto, além de um inquérito policial pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, perante a 5a Vara Criminal desta Comarca.

Já o representado Wesley Jackson Farias de Souza responde ao executivo de pena de no 0010838-31.2017.8.11.0064 perante a 4a Vara Criminal desta Comarca, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e extorsão, também em cumprimento de pena em regime aberto.

Por sua vez, o representado Clarisvaldo de Morais Freitas, responde a ação penal por crime de tráfico de entorpecentes, autos de no 0003215- 39.2018.8.11.0044, perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga. Se não bastasse, este se encontra em local incerto e não sabido o que justifica a medida cautelar a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

Não obstante, há indícios de ligação dos acusados com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, inclusive ditos pela vítima Valdeir, que confirmou que era participante da referida organização.

Nota-se então que a garantia da ordem pública mantém-se hígido, diante da possibilidade de reiteração de crime, e por, supostamente, fazerem parte da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Ademais, a soltura dos acusados, trará possível risco de vida da vítima Valdeir e de sua família. Conforme relatos da genitora da vítima e desta, vêm sofrendo ameaças, inclusive, ao que tudo indica, com presença de olheiros na residência da testemunha Cleuza, causando temor a sua vida. Portanto, o Poder Judiciário deve ter sensibilidade a esses situações, principalmente por se tratar em contexto de organização criminosa cujos membros estão nas mais diversas posições da sociedade.

Por fim, ainda devido ao alarmante crescimento nos índices de homicídios nesta urbe, é necessário que o Poder Judiciário demonstre firmeza com criminosos, para salvaguardar a ordem pública. Nesse sentir, diante da gravidade do delito e considerando os motivos determinantes da prisão, não vislumbro possibilidade de revogar a decretação de prisão preventiva dos acusados...”

É cediço que a manutenção da segregação cautelar, ainda que em razão de decisão de pronúncia recorrível, deve apoiar-se em elementos concretos que demonstrem a sua efetiva necessidade.

Importante salientar que durante toda a persecução penal, os acusados permaneceram reclusos, sendo que na sentença de pronúncia negou o direito de recorrer em liberdade, além de consignar terem os apelantes permanecidos presos durante todo o processo, posicionamento que encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal que veda a possibilidade de apelar em liberdade ao réu que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento
“de que não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar”
(STF, HC 89.824/MS, 1a Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).

Ressalta-se que no caso vertente os apelantes estavam segregados durante toda a instrução criminal, revelando-se intangível a realidade indiciária cognitiva decorrente da prisão cautelar e preservada pela sentença condenatória.

Igualmente, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

O recorrente
Caio Gomes da Silva
apresenta Folha de Antecedentes Criminais onde possui diversas anotações, dentre elas, a Ação Penal no 1028400- 83.2021.8.11.0003, denunciado como incurso no tipo penal previsto no art. 2o da Lei Federal no 12.850/2013 e art. 28 da Lei Federal no 11.343/2006, na forma do concurso material de delitos (art. 69 do CP), na qual Caio Gomes da Silva, afirmou perante a autoridade policial que INTEGRA PESSOALMENTE a organização criminosa denominada “Comando Vermelho.”

Ainda, atualmente, encontra-se cumprindo pena, conforme consta no Executivo de Pena no 2002358-23.2022.8.11.0042 – Sistema SEEU.

Destarte, a reiteração delitiva dos acusados, pois responde em mais um processo, além do que esteva segregado durante toda a instrução criminal, revelando-se intangível a realidade indiciária cognitiva decorrente da prisão cautelar e preservada pela sentença pronúncia.

Ainda, entende-se por fundamentada a decisão que, diante dos indicativos de seu envolvimento em suposta organização criminosa, parte do Comando Vermelho, em tese, constitui fundamentação apta à manter o decreto cautelar.

A propósito, aplica-se na espécie, o entendimento do Pretório Excelso de que:

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ”
(STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Nesse sentido, labora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de ProcessoPenal. 2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a naturezadas drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTATURMA,julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).”

“[...]
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).
A contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG).
Os predicados pessoais [primariedade e bons antecedentes], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS). A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exercia função relevante e de destaque em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ), de modo que a pretendida substituição da custódia preventiva afigura-se.
(N.U 1014621-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)”Destaquei

Desta forma, inviável a concessão da liberdade provisória do recorrente Caio Gomes da Silva.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.

Como mencionado alhures, a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pelos recorrentes, na fase de pronúncia somente serão excluídas as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Trata-se de questão sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça pelo Enunciado Orientativo n.o 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a estabelecer que:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT – TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJE n.o 9.998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017).

Em tese os crimes foram cometidos consistente na vingança contra as vítimas em razão de suposto envolvimento amoroso entre a companheira do acusado Elias da Silva Barbosa e vítima Bruna Andriele de Souza, com os ofendidos Marcos Gabriel Alves de Carvalho e Valdeir Alexandre da Silva Leite.

Há indícios que o crime foi praticado motivado pelo suposto sentimento de posse e vingança, pois, em tese, Elias não suportava a ideia de que sua companheira queria terminar o relacionamento e envolver com terceiros.

Assim, supostamente Luciano Palopoli Barros, executou as ordens da facção criminosa em decorrência do aval do denunciado Elias.

Os recorrentes
Caio Gomes da Silva
e
Wesley Jackson Farias de Souza
, cientes, em tese, da motivação delituosa, abordaram e conduziram a vítima Valdeir, respetivamente, para o “Julgamento” perante seus algozes.

Havendo elementos nos autos que podem, em tese, configurar a qualificadora do motivo torpe (vingança), o julgamento acerca da sua ocorrência, ou não, compete ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural do feito.

No tocante ao recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa, observa-se que a vítima Marcos Gabriel Alves de Carvalho, no momento em que foi alvejado, estava jogando bola, e de inopino, foi surpreendido com diversos disparos de arma de fogo.

Por sua vez, a vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite, estava com sua família e teve sua residência invadida que pelos executores que, repentinamente, efetuaram vários disparos de arma de fogo.

Portanto, existe elementos mínimos para a manutenção da qualificadora, pois o ofendido Marcos Gabriel, foi alvejado e morto, enquanto estava praticando futebol e, sem que percebesse a ação dos executores. No que tange a vítima Valdeir, este encontrava em sua própria residência, quando os autores, em tese, Luciano Palopoli e outro indivíduo invadiram e passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo. Inclusive, é dos autos, que só na porta do quarto do ofendido Valdeir constaram 14 (quatorze) buracos, o que demonstra indícios da falta de possibilidade de defesa.

Portanto, se as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido têm suporte em elementos fáticos,
“cabe ao Júri aceitá-las ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), uma vez que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(N.U 0001653-79.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023).

Nesse contexto, entendo que existem indícios suficientes da possibilidade de o recorrente ter agido por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual a qualificadora do artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal não merece ser afastada, ao contrário, a dúvida a respeito deve ser levada à apreciação do Júri Popular; afinal, a decisão de pronúncia é classificada pela doutrina como uma decisão interlocutória mista, que tem por finalidade tão somente reconhecer a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem, contudo, realizar uma cognição exauriente acerca dos fatos, sob pena de invadir competência constitucional do Tribunal do Júri.

Sendo assim, certo é que a imputação da motivação torpe, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência, uma vez que minimamente respaldada por elementos concretos constantes nos autos, devendo a sua efetiva presença ser aquilatada pelos jurados, à vista das provas dos autos e segundo suas íntimas convicções.

Portanto, inexistem, neste momento, elementos fortes o bastante para impronunciar o recorrente, cabendo, assim, aos jurados decidir sobre a questão, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

Diante do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
nego provimento
aos Recursos em Sentido Estrito interpostos por
Caio
Gomes da Silva
e
Wesley Jackson Farias de Souza
,
mas
provejo
o recurso de
Clarisvaldo de Morais Freitas

para despronunciá-lo das imputações constantes da r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024